Tribunal: TCU
Processo: 001.933/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação interposta pela sociedade empresária APECE Serviços Gerais Ltda. em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 19/2021, realizado pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), cujo objeto era a "prestação de serviços continuados de limpeza e conservação em áreas internas e externas, esquadrias internas e externas, hospitalares e assemelhadas, em todos os campi e unidades dispersas da Universidade de Brasília, para atendimento das unidades administrativas e acadêmicas com disponibilização de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos" , Considerando a jurisprudência pacífica no sentido de que não compete ao TCU atuar como instância recursal dos certames instaurados nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, especialmente quando os fatos reportados revelem ausência de lesão a interesse público; e Considerando que, no presente caso, não está caracterizado o pressuposto do interesse público, exigido na parte final do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em não conhecer do expediente encaminhado como representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014, em indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar trazido pelo autor da representação; em dar ciência desta deliberação, juntamente da instrução da unidade técnica, à sociedade empresária APECE Serviços Gerais Ltda.; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 001.933/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre Amaral de Lima Leal (21362/OAB-DF), Patriquenia Bueno Santos (31354/OAB-DF) e outros, representando Apece Servicos Gerais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.